Tribunal: TJSP
Processo: 1005336-28.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ensino privado (Curso Superior de Pedagogia). Financiamento estudantil. Ônus do pagamento assumido pela instituição de ensino. Abordagem condenatória (obrigação de fazer e disciplina de reparação de danos materiais e morais). Juízo de parcial procedência. Inteligência dos artigos 421 a 423, do Código Civil; artigos 6o, III, 30, 31 e 37, da Lei no 8.078/90. Recurso da ré.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ensino privado (Curso Superior de Pedagogia). Financiamento estudantil. Ônus do pagamento assumido pela instituição de ensino. Abordagem condenatória (obrigação de fazer e disciplina de reparação de danos materiais e morais). Juízo de parcial procedência. Inteligência dos artigos 421 a 423, do Código Civil; artigos 6o, III, 30, 31 e 37, da Lei no 8.078/90. Recurso da ré. Desprovimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005336-28.2018.8.26.0554
Registro: 2020.0000185506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005336-28.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
UNIESP S/A, é apelada RITA DE CÁSSIA MARQUES LIMA COSTA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005336-28.2018.8.26.0554
VOTO No 36.527
2
COMARCA DE SANTO ANDRÉ – 5a VARA CÍVEL
APELANTE:
UNIÃO
NACIONAL
DAS
INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS SÃO PAULO UNIESP S/A (ré)
APELADA: RITA DE CÁSSIA MARQUES LIMA COSTA (autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO ADRIANA BERTONI HOLMO
FIGUEIRA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ensino
privado
(Curso Superior de Pedagogia). Financiamento
estudantil. Ônus do pagamento assumido pela
instituição de ensino. Abordagem condenatória
(obrigação de fazer e disciplina de reparação de danos
materiais e morais). Juízo de parcial procedência.
Inteligência dos artigos 421 a 423, do Código Civil;
artigos 6o, III, 30, 31 e 37, da Lei no 8.078/90.
Recurso da ré. Desprovimento.
VOTO No 36.527

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005336-28.2018.8.26.0554
VOTO No 36.527
3
RELATÓRIO
Conduta ilícita de instituição de ensino, desde
propaganda enganosa, expondo aluna à indevida cobrança de valores
de financiamento, abordagem condenatória (obrigação de fazer e
reparação de danos), juízo de parcial procedência (fls. 1551/1556),
apela a ré, batendo-se pela improcedência da demanda.
Resposta recursal, a fls. 1585/1650.
FUNDAMENTAÇÃO
O imbróglio foi essencialmente desencadeado
pela conduta ilícita de entidade de ensino privado, e, assim, a partir de
publicidade enganosa, induzindo interesse de alunos, com a promessa
de garantir-lhes o suprimento de prestações de financiamento pelo
FIES, apenas com a contrapartida de trabalhos voluntários e demais
requisitos genéricos, como “excelência no rendimento escolar” (fls.
136, 147, 150 e 219/220).
Desapreço a limites de boa-fé, sobretudo à
consideração da função social da atividade, que lhe foi confiada, gerou
inúmeros percalços à autora, ademais na iminência de cobrança de
mensalidades.
Censurável, pois, a conduta da entidade de
ensino, a afrontar preceitos legais (artigos 421 a 423, do Código Civil;
artigos 6o, III, 30, 31 e 37, da Lei no 8.078/90), por isso, correta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005336-28.2018.8.26.0554
VOTO No 36.527
4
condenação ao pagamento das parcelas de financiamento estudantil.
Dando
causa
a
amplo
desgaste,
experimentado pela autora, da ré a sucumbência exclusiva, a
responder pelas despesas processuais, nessa rubrica honorária de
advogado, arbitrada em patamar mínimo (dez por cento do valor da
causa).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator